Tribunal: TJMT
Processo: 1002251-30.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002251-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– IRREGULARIDADES NO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
- OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA
–
MULTA DIÁRIA – AFASTAMENTO
– ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de infraestrutura e atendimento dos reeducandos do CASE de Sinop.

2.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, em relação aos direitos fundamentais dos adolescentes em conflito com a lei, bem como ao serviço de segurança pública oferecido aos mato-grossenses residentes naquela comarca, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

3. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

4.

A vedação à concessão de liminar contra a Fazenda Pública, nos casos em que se esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, deve ceder diante do direito à dignidade dos adolescentes, não cabendo qualquer limitação.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, MM.
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 16962-80.2017.811.0015 - 313952, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Agravante, no prazo de 6 (seis) meses, adote providências com o fito de sanar irregularidades relacionadas ao Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), apontadas no relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), sob pena de multa diária, no valor de R$10.000, 00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, o Agravante assevera que a ação civil foi ajuizada com base em ações antigas, e em uma única vistoria do MNPCT, que constatou irregularidades no CASE de Sinop, em confronto ao que dispõe o ECA.

Alega que não prospera a tutela de urgência, ante a ausência dos seus pressupostos jurídicos, que inexiste omissão estatal quanto à situação narrada na inicial da demanda, qual seja, a incapacidade de guarnecer, a contento, os interesses dos menores internados no CASE de Sinop, e adequá-lo às normas do Sistema Nacional de Atendimento Socieducativo (SINASE).

Aduz que, em momento algum, deixou de adotar medidas para melhorar a infraestrutura e atendimento dos reeducandos do CASE de Sinop, que foi implantado, no ano de 2017, o Plano Político Pedagógico (PPP), e revisado, no ano de 2018, bem como que está em fase de elaboração o Regimento Interno da unidade, e aprovado o Plano de Segurança Socioeducativo dos Centros de Atendimento do Estado de Mato Grosso.

Assevera que as revistas e os procedimentos de segurança dos adolescentes estão sendo realizados, em respeito à garantia da dignidade e privacidade das pessoas, bem assim que a única vistoria realizada pelo MNPC, que não contou com o efetivo contraditório da Administração Pública, não é elemento suficiente para justificar as mais de 70 (setenta) medidas administrativas, deferidas em antecipação de tutela pelo Juízo
a quo
.

Afirma que está empreendendo todos os esforços possíveis para assegurar o melhor tratamento aos infratores internados no CASE de Sinop, bem como a necessidade de observância do princípio da separação dos poderes, da reserva do possível, e ainda, o
periculum in mora
inverso, diante da calamidade financeira e fiscal do Estado.

Por fim, defendendo a nulidade da decisão agravada, ante a impossibilidade de concessão da antecipação da tutela que esgote o objeto da ação, bem como da multa diária aplicada, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao decisum.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal conforme id. 6733014.

O agravado apresentou contrarrazões no ID. 7185507.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em id. 7813403.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Agravante, no prazo de 06 (seis) meses adote providências com o fito de sanar irregularidades relacionadas ao Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), apontadas no relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), sob pena de multa diária, no valor de R$10.000, 00 (dez mil reais).

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso promoveram Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido liminar em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o saneamento de todas as irregularidades apontadas no relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) junto ao Centro de Atendimento Socioeducativo CASE Sinop, frente ao que dispõe o ECA e a Lei n° 12.594/2012.

Em suas razões recursais, assevera que houve violação quando a separação dos poderes, posto que o Estado alega que em momento algum deixou de adotar medidas para melhorar a infraestrutura e o atendimento dos reeducandos do CASE em Sinop, não havendo omissão voluntária do Estado que autorize a intervenção judicial no Poder Executivo.

No entanto, em uma análise percuciente dessa questão, verifica-se que não há invasão de competência à atribuição do Administrador Público
, pois se este não cumpre com eficiência a prestação do serviço público que lhe é atribuído, cabe ao Poder Judiciário interferir; ainda mais que, neste caso, trata-se de pedido fundado no ECA e na Lei n° 12.594/2012.

De mais a mais, estando
evidente a omissão, a inércia da Administração em assegurar
os direitos fundamentais dos adolescentes em conflito com a lei, bem como ao serviço de segurança pública oferecido aos mato-grossenses residentes naquela comarca
, o que abre ao Judiciário a possibilidade de apreciar o pedido no que tange à condenação da obrigação de fazê-lo,
porquanto, se trata de um comando constitucional (art. 144 da Constituição Federal).

Na hipótese dos autos, verifico que os documentos juntados com a exordial demonstram que o Estado já iniciou a implantação das melhorias e adequações com relação às irregularidades apontadas no relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), junto ao Centro de Atendimento Socioeducativo de Sinop, inclusive, no que se refere a construção de um novo núcleo com 90 novas vagas, consoante se infere da Manifestação Técnica juntada no id. 6323410.

Todavia, não se pode olvidar que os respectivos documentos também deixam dúvidas a respeito da perspectiva de quando efetivamente essas irregularidades e diretrizes impostas pelo ECA e pela Lei do SINASE serão sanadas,
notadamente porque é inadmissível que haja violação às prerrogativas dos adolescentes internados, dentre elas a prática de violência (uso de força, spray de pimenta e outros procedimentos disciplinares em previsão legal), e o acesso precário à educação e saúde, tais como apontadas no relatório do MNPCT, exsurgindo dai a manutenção da decisão liminar no intuito de resguardar não só os interesses dos adolescentes, como também de toda população.

A par disso, não se justifica que seja adotada postura complacente com a situação estampada nos autos,
e para que tenhamos possibilidade de alcançar a recuperação desses adolescentes é impositivo que o Estado adote políticas públicas necessárias para a implementação desse serviço, dispondo para tanto de todos os recursos necessários ao desempenho desta atribuição constitucional, seja de recursos materiais ou humanos.

A Constituição Federal possui objetivos sociais e oferece diretrizes ao agente público para a elaboração de programas, restando ao Poder Judiciário a tarefa de interpretar as leis e suprir as omissões do Executivo no que tange às políticas públicas.

E, neste diapasão, tem sido reconhecido, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes.

Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte. É o caso dos autos.

Aliás, o assunto já foi analisado diversas vezes por este Sodalício, que firmou entendimento no sentido de que quando se constata omissão específica do Estado em relação a direito fundamental, não há que se falar em violação ao princípio da separação de poderes nem intervenção indevida do Poder Judiciário no Executivo.

Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes.

No que tange à invocação do princípio da reserva do possível, cumpre anotar que
,
embora seja do Poder Público,
a decisão acerca da destinação que dará aos recursos públicos, após juízo de conveniência e oportunidade que fará para eleger quais as prioridades devem ser atendidas com as referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

A propósito, colaciono precedente:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido. 1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
. 3. Agravo regimental não provido.”(SL 263 AgR,
Relator
(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

Feitas estas considerações, não há falar em aplicação da teoria da reserva do possível, pois,
afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar o direito para melhorar a infraestrutura e o atendimento dos reeducandos do CASE em Sinop.

Por outro lado,
no que tange a multa cominatória,
entendo que, inobstante a possibilidade de sua cominação, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

Como se sabe, a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

“O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada nº 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da Relatoria da Min.ª Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar
que toda vez que a cominação de astreintes onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público:

[...] 4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4º da Lei 8.437/92, 1º da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

Nesse aspecto,
entendo que a multa cominatória deve ser extirpada, consignando, todavia, que, em caso de descumprimento, o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente afastar a multa cominatória, em razão da existência de outros meios coercitivos em caso de descumprimento do ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021